Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-53.2018.8.11.0029
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-53.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCE ZERIAL PARIS - CPF: 062.027.088-83 (EMBARGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
VÍCIOS INEXISTENTES.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que
proveu Recurso de
Apelação
da
Embargada, reformou a sentença e
reconhece
u
o dever de indenizar em contrato de seguro agrícola, afastando a negativa de cobertura fundada em suposto descumprimento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões consistem em verificar: (i)
se o Acórdão é omisso
quanto à identificação do beneficiário da apólice securitária; (
ii
) eventual julgamento
extra petita
; e (
iii
) suposta omissão ou contradição nos critérios de correção monetária e juros de mora, à luz da Lei n.o 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Embargos
d
e Declaração
têm
cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não
servem
à rediscussão do mérito.

4.
O Colegiado
delimitou de forma clara o objeto da controvérsia, centrado na legalidade da negativa de cobertura securitária e na inexistência de nexo causal entre o pequeno atraso no plantio e o sinistro.

5. A definição do beneficiário da apólice e eventual quitação de financiamento vinculado ao seguro não integraram a controvérsia devolvida ao Tribunal, trata-se de matéria acessória a ser examinada na fase de cumprimento ou liquidação da sentença.

6.
Não há falar em
julgamento
extra petita
, pois
a Câmara
reconheceu o dever de indenizar nos exatos limites da apólice, remetendo a apuração do
quantum
à fase de liquidação, providência que não amplia o pedido inicial.

7. Os critérios de correção monetária e juros de mora foram expressamente fixados no voto, com indicação dos índices aplicáveis e da delimitação temporal de sua incidência, inexistindo omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Não há omissão, contradição ou julgamento extra petita quando
o Colegiado
enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões devolvidas.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração oposto por
BRASILSEG Companhia de Seguros S.A.

em virtude de Acórdão
que
, à unanimidade,

proveu o Recurso de Apelação da Embargada
Dirce
Zerial
Paris
.

A Embargante sustenta
que o julgado é omisso
quanto à definição do beneficiário da apólice
.

Afirma
que o
Colegiado
deixou de considerar que o credor da indenização securitária é a instituição financeira indicada como
beneficiária do seguro
, no caso o
Banco do Brasil S.A.
,
conforme expressa previsão constante da proposta, da apólice e das Condições Gerais do contrato.

Assevera que
a Embargada
não comprovou a quitação do financiamento vinculado ao seguro, circunstância que afasta sua legitimidade para pleitear, em nome próprio, o recebimento integral da indenização, na
falta
de carta de anuência emitida pela instituição financeira.

Aduz
que eventual valor indenizatório deve ser destinado prioritariamente à amortização do saldo devedor existente junto ao
B
anco beneficiário, com expedição de ofício para apuração do débito atualizado
.

Também aponta
omissão quanto ao pedido líquido e certo formulado na inicial
.

De acordo com a Embargante,
ao remeter a apuração do valor da indenização à fase de liquidação,
o Colegiado
não observou o limite do pedido deduzido
pela

Embargada
,
o que configura
julgamento
extra petita
.

Sustenta, ainda, a
existência de omissões relativas aos consectários legais, especialmente no que diz respeito à correta aplicação da Lei n
.
o 14.905/2024 e do Tema Repetitivo n
.
o 1368 do STJ, matérias que reputa de ordem pública.

Argumenta
que a Câmara
não fixou expressamente o termo inicial da correção monetária
, e que tal consectário
deve incidir desde o ajuizamento da
A
ção
.

Alega que também não consta no voto condutor
o índice de juros aplicável antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024
, e afirma
que, no período anterior à vigência da referida
L
ei, deve ser aplicada a Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por englobar correção monetária e juros de mora, afastando-se a cumulação com outros índices

Ao final, requer o conhecimento e provimento
do Recurso
para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o reconhecimento da cláusula
beneficiária do seguro, a limitação do valor da condenação ao pedido formulado, e a adequada fixação dos critérios de correção monetária e juros, nos termos da legislação superveniente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os
Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Sabe-se que, n
os termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
este Recurso tem
cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
serve
à rediscussão do mérito da decisão
, muito menos
à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo
Ó
rgão julgador.

No caso, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão quanto

à identificação do beneficiário da apólice securitária; aos limites objetivos do pedido, sob alegação de julgamento extra petita; e aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, à luz da Lei n
.
o 14.905/2024 e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia,
não há qualquer mácula no julgado
.

Não
há
falar que o Acórdão é omisso
quanto à questão do beneficiário do contrato de seguro
,
pois
deli
mitou
de forma clara e precisa o objeto da controvérsia, qual seja, a legalidade da negativa de cobertura securitária fundada no suposto descumprimento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e a existência de nexo causal entre o alegado atraso no plantio e o sinistro ocorrido.

A definição do beneficiário da apólice,
e/ou
eventual necessidade de quitação de financiamento vinculado ao seguro, não constituiu ponto controvertido na sentença, tampouco foi devolvida à apreciação deste Tribunal em sede recursal. Trata-se de matéria acessória, própria da fase de cumprimento ou liquidação da sentença, razão pela qual
a falta de
enfrentamento no
A
córdão não configura omissão.

Do mesmo modo, não procede a
tese
de julgamento
extra petita
.

A Câmara
limitou-se a reconhecer o dever de indenizar nos exatos termos da apólice contratada, consignando expressamente que a indenização corresponde a 65% da produtividade segurada, observadas as regras de franquia, com apuração do valor em fase de liquidação.

Não se pode esquecer que a
remessa à liquidação não amplia nem extrapola o pedido inicial, constitui técnica processual adequada
nas hipóteses em que
o
quantum
depende de cálculos técnicos e dados objetivos,
tal qual
ocorre nos contratos de seguro agrícola.

No que tange
aos critérios de correção monetária e juros de mora
, melhor sorte não lhe assiste ao alegar omissão e contradição.

O voto embargado foi explícito ao estabelecer que a atualização monetária deverá observar o INPC até a entrada em vigor da Lei n
.
o 14.905/2024 e, a partir de então, o IPCA,
e
que os juros de mora incidem a partir da citação,
nos termos do artigo 405 do Código Civil, com aplicação da taxa SELIC, deduzido o IPCA, após a vigência da
citada Lei.

Dessa forma
,
o Órgão julgador
enfrentou de forma expressa e fundamentada os consectários legais, inclusive com a devida delimitação temporal da incidência dos índices,
de modo que não há
qualquer lacuna a ser suprida.

Por fim, relembro
que os
E
mbargos
de Declaração
não podem ser utilizados com o objetivo de reexaminar provas, reinterpretar cláusulas contratuais ou modificar a conclusão do julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa desse
R
ecurso.

Com essas considerações e tendo em vista que no

A
córdão embargado
o Colegiado
apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026